Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012301-81.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006844-50.2017.811.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO: MAYRA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Da análise do caderno processual, extrai-se que peça inaugural do presente recurso interposto pelo Município de Sorriso, foi subscrita por Assessor Jurídico - Alex Sandro Monarin – OAB/MT n. 7.874-B, sem, contudo, ter sido juntada a procuração, ou o substabelecimento, que lhe outorgue poderes para tanto, em dissonância do que estabelece o artigo 75, III, CPC.
Assim, à luz do disposto no artigo 76 e 139, IX do CPC/15, que possibilita o suprimento de pressupostos processuais, faculto ao Município Recorrente a regularização de sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo art. 932, III, c/c art. 76, §2o, I, ambos do CPC/15.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora